Tribunal: TCU
Processo: 020.634/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2270/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Iguasseg Asseio e Conservação Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 2/2022, sob a responsabilidade de Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Santa Catarina, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Oficial de Manutenção Predial (CBO 5143-25), com alocação de mão de obra, com valor anual homologado em R$ 110.698,80; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 10 e 11, nos quais resta demonstrada a baixa materialidade envolvida no PE 2/2022, haja vista que o eventual dano ao erário, decorrente da possibilidade de não ter sido selecionada a proposta mais vantajosa obtida no certame, seria de R$ 1.348,80/ano, correspondente à diferença entre o valor da proposta homologada (R$ 110.698,80/ano) e o valor do melhor lance oferecido pelo representante (R$ 109.350,00/ano), valor este inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa - TCU 71, de 28 de novembro de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Santa Catarina para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, encaminhando-se-lhes cópia da representação, da instrução à peça 10 e da deliberação ora proferida; d) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da presente deliberação; e) informar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Santa Catarina e à representante a prolação do presente Acórdão; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.634/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Iguasseg Asseio e Conservação Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Helter de Oliveira (110224/OAB-PR), representando Iguasseg Asseio e Conservação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.